Tribunal: TJSP
Processo: 2052953-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão e contradição – Acolhimento – Desconsideração da personalidade jurídica e determinação do atingimento de bens de empresas do mesmo grupo econômico determinada no Acórdão, sem que fosse instaurado o devido incidente para aquelas empresas – Embargos acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2052953-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA e JOSE
PAIM DE ANDRADE JUNIOR, são embargados PEDRO CESAR JAGUARIBE
EKMAN, PBRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/ A (MAXCASA XVII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ) e LUIZ HENRIQUE DE
VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052953-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34940
EDEC.No: 2052953-09.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MAXCASA S.A. E OUTROS
EBDO. : PEDRO CÉSAR JAGUARIBE EKMAN
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão e contradição
Acolhimento Desconsideração da personalidade jurídica
e determinação do atingimento de bens de empresas do
mesmo grupo econômico determinada no Acórdão, sem que
fosse instaurado o devido incidente para aquelas empresas
Embargos acolhidos com efeitos modificativos para negar
provimento ao agravo de instrumento
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de
fls. 131/139, que deu provimento ao recurso do agravante, ora
embargado, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas pertencentes ao Grupo Econômico Maxcasa.
Sustentam as embargantes, padecer o decisum de
contradição e omissões.
Alegam que embora o Acórdão tenha fundamentado
o reconhecimento de grupo econômico pelo fato de todas as empresas
possuírem possível semelhança nas respectivas denominações sociais,
sob o uso do termo “MAX”, na realidade, o termo “Maxhaus” seria
apenas uma marca, que pode ser utilizado por quem a adquirir.
Asseveram que, além de não pertencerem a um
mesmo grupo, tal questão deveria ser dirimida por meio de produção de
prova pericial em procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica e não nos próprios autos do cumprimento de sentença.
Argumentam que não seria o caso de aplicação da
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052953-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
houve completa ausência de esgotamento dos meios para localização de
bens da PBRV e que há diversos ativos em nome dela.
Oportunizada a manifestação ao embargado, nos
termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 17), este se
manifestou às fls. 19/25.
Nova conclusão em 24/11/2020 (fls. 16).
Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
Assiste razão aos embargantes.
De fato, o pleito do ora embargado de atingimento de
bens de empresas que não figuram no polo passivo da execução, seja
qual for o argumento, prescinde de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica, para que não haja
cerceamento de defesa.

Assim,
precipitada
a
determinação
de
desconsideração da personalidade jurídica determinada no julgado
embargado, até mesmo porque este não foi o pedido formulado pelo
agravante, que buscava tão somente o bloqueio on line das contas das
empresas participantes do mesmo grupo econômico, o que, de todo
modo não pode ser deferido sem instauração do procedimento,
oportunizado o contraditório e a ampla defesa às empresas atingidas.
Em face do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativo e
integrativo, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto,
mantida a decisão agravada.
MIGUEL BRANDI
Relator